Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-25.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800687-25.2020.8.14.0018

APELANTE: MARCOS ANTONIO VELOSO

APELADO: VILIO VALTER DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após determinar a apresentação de novo cálculo com exclusão da multa do art. 523 do CPC, rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado e manteve o regular prosseguimento da execução, sem extinguir a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeita impugnação e embargos de declaração sem extinguir a execução, ou se a via adequada é o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não se enquadra nesse conceito.

4. A decisão impugnada não extingue o cumprimento de sentença, limitando-se a resolver incidente processual e a determinar o prosseguimento da execução, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apelação somente é cabível quando a decisão acolhe impugnação e extingue a execução, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado nas hipóteses em que há prosseguimento da fase executiva.

7. A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8. A denominação formal do pronunciamento judicial como “sentença” não altera sua natureza jurídica, que deve ser aferida pelo conteúdo e pelos efeitos do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 523; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.842/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
MARCOS ANTÔNIO VELOSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do cumprimento de sentença movido por
VÍLIO VALTER DE CARVALHO e MARIA SELMA VALADÃO DE CARVALHO
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e manteve a decisão que determinara a apresentação de novo cálculo com exclusão da multa prevista no art. 523 do CPC, prosseguindo-se a execução.

Inicialmente, sobreveio decisão no cumprimento de sentença determinando aos exequentes a apresentação de novo cálculo do débito, com exclusão da multa de 10% prevista no art. 523 do CPC, por entender configurada cobrança excessiva diante da existência de cláusula penal contratual de 20% sobre o valor integral da dívida, mantendo-se, no mais, o prosseguimento da execução.

Na sequência, MARCOS ANTÔNIO VELOSO opôs embargos de declaração alegando omissão quanto às cláusulas terceira, quarta e quinta do acordo homologado, sustentando que teria adimplido parcialmente a obrigação, que os exequentes descumpriram dever de outorga de escritura definitiva de 50% do imóvel e que o cálculo apresentado estaria em desacordo com o pactuado, requerendo a integração da decisão.

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu decisão conhecendo dos embargos de declaração e rejeitando-os, sob o fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição, consignando que a pretensão do embargante consistia em rediscussão do mérito já apreciado, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente prolatada.

Inconformado, MARCOS ANTÔNIO VELOSO interpôs apelação, arguindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando a persistência de omissão quanto às cláusulas contratuais mencionadas, defendendo a ocorrência de exceção do contrato não cumprido, requerendo o abatimento de valores que afirma ter pago e postulando a nulidade da cláusula nona do acordo no tocante ao percentual da multa.

Por fim, VÍLIO VALTER DE CARVALHO e MARIA SELMA VALADÃO DE CARVALHO apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de não cabimento da apelação sob o fundamento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, além de rebaterem as alegações de omissão, excesso de execução e nulidade contratual, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Mérito

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente quanto à adequação da via recursal eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, primariamente, em verificar se é cabível apelação contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e, posteriormente, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo executado, mantendo-se o prosseguimento da execução.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a decisão originária, ao apreciar a impugnação apresentada por MARCOS ANTÔNIO VELOSO, não extinguiu o cumprimento de sentença. Ao revés, determinou que os exequentes apresentassem novo cálculo, excluindo a multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, e, após a juntada, ordenou a intimação do executado para pagamento do débito sob pena de penhora, mantendo-se o regular andamento da execução.

É preciso destacar que, nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Por sua vez, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na definição de sentença.

No caso em exame, não houve extinção do cumprimento de sentença. A decisão impugnada limitou-se a resolver um incidente e a determinar o prosseguimento do feito, razão pela qual possui natureza inequívoca de decisão interlocutória.

A disciplina recursal aplicável encontra-se no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expressamente estabelece:

“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Portanto, a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica nesse sentido, assentando que a interposição de apelação contra decisão que não põe fim à execução configura erro grosseiro, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse contexto, tem-se reiteradamente decidido que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n. 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro. Precedentes. 2. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2209842 SP 2022/0294772-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

O princípio da fungibilidade recursal somente é admitido quando presente dúvida objetiva razoável acerca do recurso cabível, o que não se verifica na hipótese dos autos. A literalidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aliada à orientação jurisprudencial consolidada, afasta qualquer incerteza quanto à via adequada.

Ressalte-se, por fim, que a circunstância de a decisão que rejeitou os embargos de declaração ter sido formalmente intitulada “sentença” não altera sua natureza jurídica, a qual é determinada pelo conteúdo e pelos efeitos do pronunciamento judicial. O exame substancial do ato jurisdicional evidencia tratar-se de decisão interlocutória proferida no curso da execução, sem caráter terminativo.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da apelação interposta por MARCOS ANTÔNIO VELOSO, por inadequação manifesta da via recursal eleita.

2.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a decisão do primeiro grau não põe fim à fase executiva do processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026